Tribunal: TJMT
Processo: 1069520-44.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069520-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WALLAMS DOOLY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 058.250.901-77 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser aplicado no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto as negativações posteriores, sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do consumidor para reformar a sentença recorrida, declarando inexistente o débito discutido nos autos e condenando a reclamada ao pagamento de danos morais, em razão de inscrição indevida de dívida em nome do agravado no rol dos maus pagadores.

O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento que não praticou qualquer ato ilícito, pois está amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES - SÚMULA Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS -
QUANTUM
DESARRAZOADA –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1º, DO CC -
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática de id. 223081158 que arbitrou a condenação a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

4. Desta forma, havendo negativações posteriores em nome da parte agravada, imperioso a reforma da decisão monocrática para reduziu o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 2. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade. 3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002065-78.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”

6. Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios), sendo: “
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

7. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris
”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL.
RELAÇÃO CONTRATUAL
.
DATA DA CITAÇÃO
. TEMA N. 176 DO STJ.
TAXA SELIC
.
INCIDÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação
. 3.
A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC
(Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática de id. 223081158 para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento pela
taxa SELIC
e juros de mora a partir da citação
, com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024